Tribunal: TJDFT
Processo: 0713569-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713569-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ BARROS AGRAVADO: CARLEANDRO SALES BARROS, HERBERT SALES BARROS, ANDRE LUIZ SALES BARROS, ANDREA SALES BARROS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo ou tutela de urgência interposto por LUIZ BARROS em face de CARLEANDRO SALES BARROS e outros contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá nos autos da ação do inventario no 0704421-30.2022.8.07.0008. Preparo dispensado em razão da concessão de gratuidade, conforme artigo 101, § 1o do Código Processual Civil. Intime-se o agravado para que, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se Brasília, 29 de maio de 2023 15:28:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador